Tribunal: TJDFT
Processo: 0751183-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGADA OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. ART. 833, IV E X, DO CPC. GARANTIA CONTRATUAL. ART. 835, § 3o, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO PLURAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial.
2. O acórdão manteve a penhora de ativos financeiros, afastando a alegação de impenhorabilidade por ausência de prova da natureza alimentar dos valores, rejeitando a tese de irrisoriedade e reconhecendo a admissibilidade da constrição, não obstante a existência de garantia contratual.
3. Os embargantes sustentam obscuridade na fundamentação quanto à ratio decidendi relativa à impenhorabilidade de verbas alimentares e à rejeição da garantia contratual, além de requerer efeito suspensivo e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto aos fundamentos da manutenção da penhora de ativos financeiros; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são aptos a rediscutir a valoração probatória e a conclusão jurídica adotada no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame das provas.
5. O acórdão embargado delimitou de forma clara a ratio decidendi, assentando que a manutenção da penhora decorreu da ausência de prova idônea da natureza alimentar dos valores bloqueados, ônus que incumbia ao executado, conforme os arts. 833, IV e X, e 854, §§ 2o e 3o, do CPC.
6. As considerações acerca da relativização da impenhorabilidade das verbas salariais foram expendidas como fundamentação convergente e complementar, não gerando obscuridade nem incoerência interna.
7. Quanto à garantia contratual, o acórdão enfrentou expressamente a tese, consignando que a preferência conferida pelo art. 835, § 3o, do CPC não possui caráter exclusivo, sendo admissível a penhora de dinheiro para assegurar a efetividade da execução.
8. A irresignação dos embargantes revela inconformismo com a conclusão adotada e pretensão de reanálise da suficiência da prova e da garantia, providência incompatível com a via integrativa.
9. Inexistentes os vícios alegados, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Tese de julgamento: "1. Não há obscuridade quando o acórdão define de forma clara que a manutenção da penhora decorre da ausência de prova idônea da impenhorabilidade alegada.2. A garantia contratual prevista no art. 835, § 3o, do CPC confere preferência, e não exclusividade, não impedindo a penhora de ativos financeiros. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da valoração probatória."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 789, 797, 833, IV e X, 835, I e § 3o, 836, 854, §§ 2o e 3o.